Tribunal: STF
Processo: RHC 250548
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Suely da Costa Santana contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 29.10.2024 a 4.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 945.684/PA, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a recorrente condenada, em 27.10.2015, pelo juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres (Processo n. 16-25.2015.4.01.3601), às penas de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e oitocentos e vinte e três dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000016-25.2015.4.01.3601 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 23.3.2021, a Quarta Turma negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 35 C/C ART. 40, INC. 1, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. 



    I - Autoria e materialidade do crime associação para o tráfico devidamente comprovado em todos os seus elementos, conforme tipificação prevista no art. 35 c/c art. 40, 1, ambos da Lei 11.343/2006. 



    II - O delito de associação independe da efetiva prática dos crimes dos arts. da lei visados pelos seus integrantes. Trata-se de crime autônomo em relação ao tráfico. A simples associação, presentes seus requisitos típicos objetivos e subjetivos, já constitui o delito. 



    III - O quantum das penas deve refletir a justa medida da reprovabilidade da conduta da acusada, conforme preconizado nos arts. 59 e 68, ambos do CP. A dosimetria imposta à ré está devidamente fundamentada, expressando quantum suficiente e necessário para reprimir a reprovabilidade da conduta praticada. 



    V- Apelo desprovido” (fl. 28, e-doc. 13).



    Não interposto outro recurso, a condenação da recorrente transitou em julgado em 6.8.2021. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região impetrou-se o Habeas Corpus n. 945.684/PA no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 16.9.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sessão virtual de 29.10.2024 a 4.11.2024. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE OFERECIMENTO DE ANPP. REDIMENSIONAMENTO E DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte reconhece a impossibilidade de utilização de habeas corpus como substituto de revisão criminal, situação que é apresentada no caso, visto que operou-se o transitou em julgado em 6/8/2021. 



    2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 38).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega “demonstrada a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal à Recorrente, visto que o delito se amolda aos requisitos legais dispostos no art. 28-A, do CPP” (fl. 8, e-doc. 45).



    Afirma que “o magistrado singular, ao fundamentar a sentença, mencionou a confissão da Recorrente para embasar o seu convencimento, fazendo uso de informações coletadas de sua oitiva em juízo para aduzir que teria conhecimento das transações do companheiro e que, por isso, haveria prova da associação ao tráfico (...) porém, mesmo fazendo uso das informações declaradas pela Recorrente, o Magistrado singular, ao proceder a 2ª fase da dosimetria, não atenuou a pena” (fl. 11, e-doc. 45).



    Argumenta que “o Magistrado de 1º grau aumentou a pena da Recorrente exclusivamente porque a droga em questão se tratava de cocaína, o que evidentemente viola o princípio da proporcionalidade, fazendo com que se torne uma causa de aumento automática para todo processo penal que eventualmente trate sobre cocaína” (fl. 14, e-doc. 45).



    Assinala que, “ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado de 1º grau não realizou a detração da pena, violando, assim os termos do art. 42, do CP c/c art. 387, §2º, do CPP” (fl. 16, e-doc. 45).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “7.1. Ante o exposto, requer-se: 



    7.1.1. Seja concedida liminar, a fim de garantir salvo-conduto à Paciente, determinando a suspensão do trânsito em julgado com o consequente recolhimento do mandado de prisão para cumprimento de pena e execução de pena. 



    7.1.2. Ainda em caráter liminar, que seja concedido o salvo-conduto à Paciente mediante a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, tendo em vista que se defendeu em liberdade ao longo dos 09 (nove) anos de tramitação do processo penal originário. 



    7.1.3. Após as informações da Autoridade Coatora e do parecer do Representante do Ministério Público, requer-se que seja confirmada a liminar, concedendo-se o writ em definitivo, para: 



    a) Encaminhar os autos do processo originário ao Ministério Público a fim de que proponha o Acordo de Não Persecução Penal, e em caso de recusa, que fossem os autos remetidos ao Órgão Superior, na forma dos artigos 28, e 28-A, §14, do Código de Processo Penal; 



    b) Subsidiariamente, que reforme a dosimetria a fim de determinar o redimensionamento da pena, de modo que: i) a causa de aumento de pena pela natureza da droga seja afastada, mantendo a pena mínima de 3 anos; e ii) seja aplicada a atenuante da confissão, diminuindo em 1/6 a pena de 3 anos (6 meses), atingindo, destarte, o quantum definitivo de 2 anos e 6 meses, em regime inicial aberto; 



    c) Que se proceda a detração de 1 mês, e 6 dias (37 dias) da pena imposta à Paciente, referente ao período de cumprimento de prisão preventiva, nos termos do art. 42, do CP c/c art. 387, §2º, do CPP” (fl. 19, e-doc. 45).



    6. O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões (certidão, e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenada a recorrente transitou em julgado em 6.8.2021, mais de três anos antes de o habeas corpus originário ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 13.9.2024 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Os pedidos apresentados neste recurso ordinário não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    11. Neste recurso, pretende-se que o processo seja remetido para manifestação do órgão ministerial sobre a propositura de acordo de não persecução penal, matéria não submetida às instâncias antecedentes.



    12. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tivesse sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    14. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação no processo, antes de a sentença condenatória ser proferida. Ficou estabelecido também que essa conclusão deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    15. A matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que, em 8.8.2024, por maioria, concedeu o Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, fixou-se a tese de julgamento em assentada posterior, definindo-se, então, os casos de cabimento do acordo 
de não persecução penal para as ações penais em curso, ainda 
não transitadas em julgado quando do início da vigência da Lei 
n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, este Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou as seguintes teses de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Este Supremo Tribunal Federal realçou que o julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    16. Na espécie vertente, a recorrente foi condenada em 27.10.2015 pelo juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres (Processo n. 16-25.2015.4.01.3601) às penas de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e oitocentos e vinte e três dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 6.8.2021. 



    Não consta manifestação da recorrente sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal antes do trânsito em julgado da sentença.



    Portanto, o pedido foi feito após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que afasta a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, tornando-se juridicamente incabível o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    17. Busca-se, ainda, no presente recurso, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da detração.



    18. O juízo sentenciante fixou a pena-base da recorrente um sexto acima do mínimo legal em razão da “qualidade da droga” apreendida (cocaína) (fl. 25, e-doc. 12).



    Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC 
n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. 
PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes.



    2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    19. Constata-se não incidir a atenuante da confissão espontânea, porque o juízo sentenciante assentou que “a denunciada não ratificou tais declarações, quando interrogada em juízo” (fl. 18, e-doc. 12).



    O decidido pelo juízo sentenciante harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC n. 186.084-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 23.3.2021). Assim também, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO REGIME PRISIONAL: POSSIBILIDADE DE REEXAME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante referida no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal. Não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. (...)



    4. Ordem parcialmente concedida para determinar ao juízo da execução penal competente na origem que reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional, afastado o óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990” (HC n. 118.375, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação da recorrente, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.11.2021).



    “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente” (RHC n. 168.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 26.3.2021).



    20. Sobre a detração penal, expedida guia de execução definitiva, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei n. 7.210/1984. Somente aquele juízo dispõe dos dados fático-processuais de cuja análise se depende para a conclusão juridicamente adequada. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Detração de pena. Progressão de regime. 3. Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.783-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.336-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora